Tribunal: TJDFT
Processo: 0734275-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734275-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIME CONRADO DE OLIVEIRA, IVANIRA DO MONTE OLIVEIRA AGRAVADO: M C ENGENHARIA LTDA DECISÃO JAIME CONRADO DE OLIVEIRA e IVANIRA DO MONTE OLIVEIRA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 136837210, autos originários) proferida na ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel ajuizada contra M C ENGENHARIA LTDA, que indeferiu tutela provisória de urgência para substituição/limitação do IGPM pelo IPCA ou outro indexador a ser fixado pelo MM. Juiz e depósito em Juízo das parcelas mensais e anuais nos valores respectivos de R$ 1.617,39 e de R$ 4.000,00, in verbis: “Não me parece haver perigo efetivo de dano, que autorize o deferimento das medidas pleiteadas que consistem, de logo, em modificar toda a economia do contrato, substituindo o índice de correção e a parcela de juros compensatórios. Ora, o perigo de dano que se exige para o deferimento de tutela de urgência se revela quando, sendo citada a outra parte, ela pode modificar as condições de fato necessárias para a tutela efetiva ou, então, uma decisão posterior será inútil, já que já terá passado o tempo necessário para o gozo do direito. Na precisa lição do maior defensor de tutela antecipada de todos os tempos: "Quando a parte postula tutela do direito mediante decisão provisória fundada na urgência, o contraditório poderá ser postergado: (i) quando a oitiva da parte contrária for capaz de colocar em risco a possibilidade de obtenção da tutela específica do direito do autor, isto é, quando a demora inerente à formação do contraditório implicar concretização da ameaça que se pretende inibir, reiteração de ilícito ou a sua continuação, ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ou agravamento injusto do dano experimentado pela parte; e (ii) quando a oitiva da parte contrária for capaz de colocar em risco a eficácia da tutela provisória, isto é, quando a atuação da parte contrária for capaz de frustrar o resultado eu com ela se pretende obter. A possibilidade de o tempo ou a atuação da parte contrária frustrar a efetividade da tutela sumária constitui pressuposto para postergação do contraditório no processo civil. Isso vale tanto para a concessão liminar da tutela satisfativa (tutela antecipada) como para a tutela cautelar." (Curso de processo civil : tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2 [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 6. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020., Capítulo 5, item 5.7). Assim, nada indica que a ré poderá frustrar uma decisão posterior que modifique o contrato e, tampouco, está demonstrado que se não deferida os autores não poderão gozar adiante o direito. Aliás, é uma situação, até, que pode vir em prejuízo dos autores, pois se é deferida a tutela de urgência e, depois, lá na frente é revogada, a dívida acumulada pelos autores poderá, aí sim, impedir que paguem tudo de uma vez e, então, a probabilidade de a garantia ser executada é real e podem os autores perder o imóvel. De resto, o problema exigiria, sim, uma negociação entre as partes e não consta que os autores procuraram a ré para expor o problema. Não estou dizendo que seria necessário para recorrer ao Judiciário, mas se o contrato foi, obviamente, estabelecido sem a presença do Juiz, o natural é que, ao menos, se busque o parceiro para ver se a crise contratual seja resolvida e não, de logo, exigir a força do Estado que, sem sequer ouvir a outra parte, já modifica todo o contrato celebrado há mais de 6 anos. Ademais, a prova produzida foi feita sem qualquer contraditório e não só: embora, de fato, o IGPM tenha subido ele não representa, só por si, abusividade pois é, de há muito, admitido como índice de correção. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Designe-se audiência de CONCILIAÇÃO a ser realizada no CEJUSC, na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC). Cite(m)-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, CPC), para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Publique-se.” (Grifos nossos) Os agravantes-autores sustentam (id. 40193483) cumprir os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Arguem que não há mais se falar em risco de dano, mas efetivamente no dano ocorrido com o inadimplemento da prestação anual de R$ 10.886,43. Salientam que o valor original da parcela anual era de R$ 4.000,00, assim, a aplicação do IPG-M e dos juros contratuais oneram em demasia os agravantes-consumidores. Afirmam estar comprovada a onerosidade excessiva do contrato com o cotejo dos documentos coligidos, especialmente das parcelas pagas e do saldo devedor. Verberam que, após menos de 1/3 das prestações vencidas, o valor da parcela mensal já foi majorado em quase 150%. Ponderam que a incidência do IGP-M deixou de corresponder à atualização monetária para significar um acréscimo da obrigação em patamar desproporcional à evolução do poder de compra dos agravantes. Ressaltam se tratar do seu único bem de família. Alegam a onerosidade excessiva passados 4 anos do início da vigência do contrato e demonstram preocupação com os 8 anos ainda pendentes. Sustentam que, de acordo com parecer técnico, a taxa de juros estabelecida inicialmente pela construtora-agravada já era superior à média do mercado, e a correção pelo IGP-M, ao invés do INPC, corroborou para que a obrigação dos compradores se tornasse excessivamente custosa. Indicam que, de acordo com o parecer mencionado, aplicados os índices de mercado, a parcela mensal seria de R$ 2.809,63 em julho/2022, e o saldo devedor de R$ 140.090,76. Afirmam haver evidências da capitalização de juros, vedada pelo ordenamento jurídico, salvo para instituições financeiras. Requerem: “[...] b) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal com efeito ativo, com amparo no art. 300 e 1019, I do CPC/2015, afim de que autorizada preliminarmente a troca/limitação do índice do IGPM por outro indexador pertinente para reequilibrar a relação contratual. Ou sejam realizados depósitos judiciais mensais e anuais nos respectivos valores: depósitos mensal no valor de R$ 1.617,39 (um mil, seiscentos e dezessete reais, trinta e nove centavos) conforme valores avençados contratualmente, acrescido dos juros de 1 % a.m e 12 % a.a, sem aplicação de índice de correção monetária4 e depósitos anuais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme valores contratados, também acrescido dos juros de 1 % a.m e 12 a.a, sem aplicação de índice de correção monetária. Até o julgamento final do processo. E, subsidiariamente, pleiteiam a concessão da tutela liminar para a substituição do índice de correção monetária IGP-M estabelecida na Cláusula 04 do contrato, pelo INPC com aplicação da taxa média mês BACEN 0,67 % e 8,04% a.a, conforme cálculos apresentados no parecer técnico. Com fulcro no art. 300 do CPC/2015.” (pág. 20) No mérito, pugnam pela confirmação da tutela antecipada. Preparo (ids. 40193484/40193485). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 40240701). A agravada-ré apresentou contrarrazões (ids. 41607755), nas quais pleiteia o desprovimento do recurso. Os agravantes-autores foram intimados para manifestarem-se sobre a possível intempestividade do recurso (id. 41650657) e apresentaram a petição de id. 41862014 acompanhada do documento de id. 41862017. É o relatório. Decido. Analisando a aba expedientes do processo no sistema do PJe do 1o Grau, verifica-se que o Advogado dos agravantes-autores tomou ciência da r. decisão agravada em 15/9/2022 (quinta-feira). O prazo para interposição do agravo de instrumento iniciou-se no dia 16/9/2022 (sexta-feira). Considerando o prazo de 15 dias úteis (art. 1.003, § 5o, do CPC), o prazo para interposição do recurso se expirou no dia 6/10/2022 (quinta-feira). O agravo de instrumento (id. 40193483) foi protocolado no dia 10/10/2022 (segunda-feira), portanto, fora do prazo previsto na lei. Saliente-se que, não obstante a r. decisão agravada tenha sido disponibilizada no Dje em 19/9/2022, conforme certidão de id. 13712076 (autos originários), nos termos do art. 5o da Lei 11.419/06 c/c art. 1.003 do CPC c/c art. 60 do Provimento 12/2017 da CJDFT, em autos eletrônicos, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao seu teor que, reprise-se, na hipótese, ocorreu em 15/9/2022, quando a consulta for anterior à publicação em Diário de Justiça. Desse modo, é patente a inadmissibilidade do recurso, ante a sua intempestividade, o que impõe o não conhecimento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora